Tribunal: TJDFT
Processo: 0712055-86.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÍTIDO CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO §2o DO ARTIGO 1026 DO CPC. MAJORAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. ART. 1026, §3o. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. INVIABILIDADE. EMBARGOS PROCRASTINATÓRIOS INTERPOSTOS PELA 3a VEZ CONSECUTIVA. APLICAÇÃO DO §4o DO ART. 1026, DO CPC. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. PRECEDENTES STF.

1. A reiteração dos embargos de declaração com nítido caráter procrastinatório impõe-se a aplicação da multa prevista no artigo 1026, §2o do CPC, com sua majoração devida e o não conhecimento do recurso, nos termos dos §§ 3o e 4o do aludido artigo.

2. Importante ressaltar que, em regra, os embargos de declaração possuem efeito interruptivo, mesmo quando considerados protelatórios, exceto quando se tratar da terceira oposição consecutiva de embargos procrastinatórios, conforme preceitua o § 4o, do art. 1.026 do CPC/15.

3. A reiteração de Embargos manifestamente protelatórios, impõe o seu não conhecimento e a determinação da imediata certificação do trânsito em julgado com a baixa dos autos à instância a quo. Precedentes ((RMS 31749 AgR-ED-ED, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 11/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-256 DIVULG 22-11-2019 PUBLIC 25-11-2019).

4. Embargos de Declaração não conhecidos.